Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Diante da natureza eminente satisfativa da pretensão liminar deferida ao agravante, determino a intimação deste para que informe se a parte agravada promoveu o desbloqueio do aparelho celular. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora